Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO. ADOTANDO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. Verificando que o processo originário versa sobre adoção de criança, compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar a ação, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei no. 11.697/2008 e art. 148, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.